Tribunal: TJPA
Processo: 0855418-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855418-29.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO HENRIQUE GUEDES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0855418-29.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO HENRIQUE GUEDES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM GRAU RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira, julgando improcedente a reconvenção e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante requereu, em sede recursal, a concessão da gratuidade da justiça, alegando insuficiência financeira decorrente do exercício de atividade autônoma como motorista de aplicativo, bem como o afastamento e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da documentação apresentada para comprovação de hipossuficiência econômica; e (ii) saber se a concessão da gratuidade implica afastamento ou apenas suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.

III. Razões de decidir

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício.

O apelante instruiu o recurso com declaração de autônomo, extratos bancários, Carteira de Trabalho Digital e comprovantes de rendimentos obtidos por meio de aplicativo de transporte, documentos aptos a demonstrar renda variável e modesta, compatível com a condição de hipossuficiência alegada.

A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal, conforme previsão do art. 99, § 7º, do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pelo prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado, condicionada à eventual demonstração de superação da situação de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para conceder ao apelante o benefício da gratuidade da justiça e suspender a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento
: “1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser corroborada por documentos que demonstrem renda variável e insuficiente para suportar os encargos processuais. 2. A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem afastar a condenação imposta na sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2º, 98, caput e § 3º, e 99, §§ 3º e 7º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJPA, AI nº 0810144-72.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0816963-19.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0855418-29.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO HENRIQUE GUEDES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO HENRIQUE GUEDES OLIVEIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0855418-29.2019.8.14.0301, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que julgou procedente o pedido autoral para declarar consolidada a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo objeto da alienação fiduciária em favor da instituição financeira, julgou improcedente a reconvenção apresentada pelo requerido e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre Ação de Busca e Apreensão fundada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária na modalidade CDC, nº 42051222, firmado entre as partes, tendo por objeto o veículo CHEVROLET/ONIX 1.4MT LT, ano/modelo 2013/2014, chassi nº 9BGKS48L0EG257307, de cor branca, Renavam 00674521226, placas OTW1801, dado em garantia fiduciária. O valor financiado foi de R$ 51.415,20 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e vinte centavos), com primeira parcela vencendo em 30/06/2019 e última em 30/05/2023, tendo o requerido permanecido inadimplente desde 30/08/2019. A parte autora notificou extrajudicialmente o requerido acerca do débito, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e, diante da ausência de purgação da mora, ajuizou a presente ação, tendo sido deferida a liminar de busca e apreensão e realizada a apreensão do veículo.

A sentença julgou procedente a ação, declarando consolidada a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo em favor do Banco Volkswagen S.A., ao fundamento de que a constituição em mora foi regularmente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, não sendo exigível que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afastou, ainda, as alegações de abusividade contratual e de descaracterização da mora, consignando que os encargos cobrados estavam devidamente previstos no instrumento contratual. Quanto à reconvenção, julgou-a improcedente, por ausência de elementos que demonstrassem a cobrança indevida de taxas e seguros pactuados pelas partes. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs o presente Recurso de Apelação. Requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, tendo instruído o recurso com declaração de autônomo, extrato bancário(conta uber) e Carteira de Trabalho Digital.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, argumentando exercer atividade autônoma como motorista de aplicativo, com renda média de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), integralmente comprometida com suas despesas ordinárias. Invoca o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, bem como o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura o acesso à justiça a todos que comprovarem insuficiência de recursos. Requer, ao final, o deferimento da gratuidade, a reforma da sentença no tocante à condenação em custas e honorários sucumbenciais e a declaração de procedência dos pedidos recursais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Ao Plenário Virtual, para julgamento.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0855418-29.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO HENRIQUE GUEDES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
PAULO HENRIQUE GUEDES OLIVEIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, julgou improcedente a reconvenção e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o apelante restringe suas pretensões a dois pedidos: (i) a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; e (ii) o afastamento ou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais a que foi condenado. Para tanto, instrui o recurso com declaração de autônomo, extrato bancário, Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital e extrato do aplicativo de transporte referente ao período de agosto de 2024 a janeiro de 2025.

I — DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Inicialmente, cumpre assentar a regularidade formal e a admissibilidade do presente recurso. O recurso é tempestivo, bem representado e atende aos requisitos de admissibilidade.

II — DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL

A questão central devolvida a este Colegiado diz respeito à concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante, pessoa natural que se declara hipossuficiente e que exerce atividade de motorista de aplicativo como fonte de renda exclusiva.

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, faz jus ao benefício "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". O art. 99, § 3º, do mesmo diploma prescreve que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Trata-se, portanto, de presunção relativa, que pode ser afastada pelo magistrado ou pelo impugnante, desde que haja nos autos elementos concretos que contradigam a declaração formulada.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ônus de desconstituir a presunção de hipossuficiência recai, em regra, sobre o impugnante, cabendo ao juiz afastá-la apenas quando existirem, nos autos, elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, sendo vedado o indeferimento genérico desacompanhado de qualquer indicação de dados concretos extraídos dos autos (STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023). A mesma diretriz é adotada por este Egrégio Tribunal, conforme o Enunciado nº 6 da Súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhece a presunção meramente relativa da hipossuficiência econômica declarada por pessoa natural, admitindo sua desconstituição apenas quando houver prova nos autos que indique a capacidade econômica do requerente.

No caso vertente, o apelante não se valeu de mera declaração genérica. Ao contrário, instruiu o recurso com documentos que revelam, de forma objetiva, seu perfil econômico: extrato bancário, Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital, declaração de autônomo e extrato do aplicativo de transporte por remuneração correspondente a aproximadamente seis meses de atividade. Tais elementos corroboram a alegação de que o apelante aufere renda variável e modesta, de natureza informal, sem vínculo empregatício formal e sujeita a oscilações mensais.

Sublinhe-se, por oportuno, que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, não havendo impedimento decorrente do fato de o benefício não ter sido deferido em primeiro grau.

Ademais, este Egrégio Tribunal já enfrentou situação análoga, assentando que a hipossuficiência de motorista de aplicativo pode ser reconhecida quando as custas processuais comprometem parcela expressiva dos rendimentos mensais, sendo irrelevante o fato de o interessado estar representado por advogado particular (TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0810144-72.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/03/2021).

Diante de tudo quanto exposto, entendo presentes os pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça ao apelante, impondo-se o deferimento do benefício.

III — DO EFEITO DA GRATUIDADE SOBRE AS VERBAS SUCUMBENCIAIS

Conquanto deferida a gratuidade da justiça, impõe-se delimitar com precisão os seus efeitos sobre a condenação sucumbencial imposta ao apelante.

O art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".

Desse modo, o deferimento da gratuidade não importa em eliminação da condenação em custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais regularmente fixados na sentença recorrida. A sucumbência decorre do resultado da demanda e permanece hígida no plano jurídico. O que se opera, tão somente, é a suspensão da exigibilidade dessas obrigações enquanto perdurar o estado de hipossuficiência declarado, pelo prazo máximo de cinco anos contados do trânsito em julgado.

Essa compreensão está sedimentada na jurisprudência desta Corte, que, em caso semelhante envolvendo ação de busca e apreensão de alienação fiduciária, deliberou no sentido de prover o recurso para conceder a gratuidade e suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, mantendo intacta a condenação (TJ-PA, Apelação Cível nº 0816963-19.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/07/2025).

O pedido do apelante de "afastamento" integral da condenação sucumbencial não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. A gratuidade não é causa extintiva de obrigação; é benefício que condiciona a exigibilidade de determinados encargos processuais à melhoria da situação econômica do beneficiário. Assim, a pretensão recursal deve ser acolhida apenas em sua extensão legalmente cabível, qual seja, a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais pelo prazo do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV — DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, para: (i) conceder ao apelante
PAULO HENRIQUE GUEDES OLIVEIRA DA SILVA
o benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, caput, e 99, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil; e (ii) suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença recorrida, pelo prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma, ressalvada a possibilidade de execução dessas verbas caso cesse a situação de hipossuficiência do beneficiário antes do decurso desse prazo.

No mais, mantém-se integralmente a sentença recorrida quanto à procedência da ação de busca e apreensão e à improcedência da reconvenção, matérias que não foram objeto de impugnação recursal.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2026